Tribunal: TJES
Processo: 0001683-40.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001683-40.2020.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR BRAGA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRIBUNAL DO
JÚRI.
ART.

121, § 2
º
, INCISOS I
E
IV, DO C
Ó
DIGO PENAL
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS.

INVIABILIDADE
.
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. VIOLENTA EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA.
MOTIVO TORPE. CIÚME
.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXECUÇÃO PELAS COSTAS DO OFENDIDO.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
PATAMAR DE MAJORAÇÃO
.
MANUTENÇÃO
.

P
ADRÕES NORTEADORES DO C. STJ
.

AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘C’, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO
DE

BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORA REMANESCENTE. UTILIZA
ÇÃO
NA SEGUNDA FASE.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVANTE ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘C’, DO CP. ATENUANTE ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP.

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

2
.
No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. Só aqueles veredictos teratológicos, incoerentes, absolutamente discrepantes do conjunto probatório merecem ser anulados. Precedente do STJ.

3.
Em relação ao motivo torpe, a prova testemunhal é uníssona no sentido de não ter existido, no momento do crime, qualquer provocação por parte da vítima, ao contrário, restou demonstrado que o motivo do crime seria ciúmes da companheira do apelante.

4.
Acerca da qualificadora referente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, consta prova testemunhal informando que “o rapaz estava sentado no murinho, de costas e virado para rua, quando um rapaz vestindo uma blusa de frio vermelha, com capuz, aproximou-se e sem falar nada efetuou disparos contra o rapaz que estava no muro: ‘o rapaz que morreu nem viu, foi muito rápido’.”. Além disso, no plano pericial, consta do laudo de exame cadavérico, a “presença de três orifícios de entrada, localizado um na região occipital, e dois na região temporal direita; outro na região escapular direita, e nádega esquerda”.

5.
“A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”. (STJ; AgRg-REsp 2.092.741; Proc. 2023/0301467-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/11/2023).

6
.
“Na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa”. (AgRg no HC n. 804.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

7
.

Por serem de mesmo valor, é viável a compensação integral, na segunda fase da dosimetria da pena, da atenuante da confissão espontânea com a agravante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Precedentes.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
J
Ú
LIO C
É
SAR BRAGA LIMA
, em face da r. sentença de fls. 153/156, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha.

De início, rememoro que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
No dia 29 de janeiro de 2020, por volta das 22h00min, no Bar da Lia, localizado na rua Sete de Setembro, bairro Jardim de Infância, São Gabriel da Palha/ES, o denunciado Júlio César Braga Lima, com animus necandi, por motivo torpe e com meios que dificultou a defesa da vítima, matou Jonatas Guimarães Santos.

No dia e horário mencionado, a vítima estava no Bar da Lia, com quatro amigas, sendo uma delas Gerliane Harmani dos Santos, a qual fora namorada do denunciado. Em certo momento, a vítima estava sentada em uma mureta, de costas para a rua e conversando com os demais, quando o denunciado chegou, por detrás da vítima, sorrateiramente e sem que ninguém notasse, passou a efetuar disparos contra o ofendido, em direção à cabeça e às costas.

O denunciado matou a vítima motivado por ciúmes da namorada, Gerliane, bem como por u
m
a dívida de drogas, o que demonstra a torpeza de seu ato.
(
...
)
”.

Desse modo, considerando que na fase de pronúncia deve, em regra, prevalecer o princípio
in dubio pro societa
te
e entendendo o magistrado
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 122/123-v) como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 09 de agosto de 2023 (fls. 152/156), a r. sentença de fls. 153/156, concluiu por julgar procedente a pretensão punitiva estatal,

a fim de
condenar
o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com a condenação suso referenciada, a defesa se insurge quanto a decisão dos jurados, que reputa como sendo manifestamente contrária às provas dos autos, eis que “considerando a total ausência de provas quanto ao reconhecimento das qualificadoras, bem como por não ter sido reconhecida a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, apesar de demonstrado que agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.”.

Ademais, combate, ainda, a negativa relativa a um dos quesitos apresentados aos jurados, alegando que “negar o 4º quesito foi completamente contra as provas dos autos, pois o apelante cometeu o delito tomado de violenta emoção, em razão do relacionamento amoroso que mantinha com Gerliane, de forma que não suportou vê-la naquela ocasião no bar com a vítima, que tentava ‘agarrar’ sua esposa a força”, além da dosimetria da pena fixada em primeiro grau de jurisdição.

Ocorre que, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam

elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, através do disposto no Boletim Unificado nº 41519540, fls. 06/07, Auto Apreensão, de fls. 58, Laudo Pericial nº 4.296/2020, de fls. 62/71, e no Laudo Exame Cadavérico SML-RG nº 060/2020, de fls. 72.

Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão para se alterar a conclusão alcançada. O que se verifica, em verdade, é a irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

Acerca do assunto, constato que Júlio César Braga Lima havia sido casado com Gerliane Armani dos Santos. Dois dias antes dos fatos, aparentemente, os dois haviam se separado, e Gerliane foi com suas amigas e com a vítima, Jonatas Guimarães Santos, a um determinado bar.

Pelo que foi informado, uma das amigas que estava no bar, enviou uma foto via celular, em um grupo de conversas do aplicativo
Whatsapp
, na qual a vítima estava próximo a Gerliane Armani dos Santos, o que teria feito o apelante ir até o referido estabelecimento.

No ponto, a testemunha Elisângela Dias de Oliveira, em sede policial, às fls. 08 dos autos físicos, assim se manifestou:

"que a vítima Jonatas Guimarães Santos era amigo da depoente; que Jonatas saiu do presídio recentemente por envolvimento com crime de tráfico de drogas e estava ficando na casa da depoente provisoriamente; que Jonatas devia a quantia de R$ 180,00 reais em drogas, a Mineiro; que Mineiro é namorado de Gigi (Girliane Harmani dos Santos); que na noite de ontem, estavam no bar da Lia, a depoente, Gigi, Letícia, Fernanda e Jonatas, tomando cerveja e conversando; que Jonatas e Gigi estavam na mesa com a depoente, e Fernanda e Letícia em outra mesa; que em dado momento Jonatas se levantou e foi sentar com Fernanda e Letícia, estando Jonatas sentando de costas para rua, foi quando Mineiro chegou com um revólver na mão e efetuou disparos, cerca de cinco contra Jonatas, sendo que os dois primeiros foram na cabeça, sem chances de defesa para Jonatas, que estava de costas; que Jonatas caiu sem vida próximo de uma sinuca; que Mineiro fugiu de bicicleta para o centro e Gigi foi para o lado do Boa Vista; que pelo que sabe, Gigi e Mineiro estavam morando o prédio do Leo brinquedos, e as vezes ficavam na casa da mãe de Gigi, próximo da ponte existente em frente a escola Ilda Ferreira; que soube, ainda, que Mineiro tinha ciúmes de Jonatas com Gigi, mas nunca viu os dois ficando juntos, pelo menos não na frente da depoente; que este foi um crime covarde e sem chances de defesa para a vítima; que não sabe outros dados de Mineiro".

Já na versão do apelante, “ele e Gerliane ainda estavam juntos”, e ela teria ido ao bar apenas para comprar cigarro. Pelo que diz, sua esposa estava demorando demais, e quando foi ao local ver o que tinha acontecido, viu a vítima tentando agarrar sua, até então, esposa. Alega que a cena o fez perder os sentidos, tendo-o sentido muita raiva e ciúmes, razão pela qual “cometeu o delito tomado de violenta emoção”.

Ocorre que, diversamente do que alega a defesa e conforme transcrito nas contrarrazões recursais (fl. 176), “a própria genitora de GERLIANE ARMANI DOS SANTOS, senhora SIRLEI ARMANI, à mídia de fl. 119, relatou que ao tempo dos fatos, sequer o denunciado e sua filha estavam juntos, fato este confirmado pela própria ex-namorada do réu, quando de sua oitiva judicial, também à fl. 119 dos autos, razão pela qual, tal argumento também não subsiste à luz dos fatos”, não havendo como sustentar a alegação de que houve decisão manifestamente contrária à prova dos autos, relativamente à ocorrência do suposto homicídio privilegiado (artigo 121, § 1º, do CP).

Em verdade, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao homicídio duplamente qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Sob tal perspectiva, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas, isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário,
para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada
exige-se apenas
que e
xistam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Sobe o tema, afirma Eugênio Pacelli que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”.
[Comentários ao Código de Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144].

Ademais, o art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo. Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento, unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada.

Quadra ainda salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

1. O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do tribunal do júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento.
In casu
, verifica-se que a decisão dos jurados encontra elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.
2. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal as quais foram exaustivamente fundamentadas na sentença condenatória. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0008822-21.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

No caso em análise e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pedido de anulação da decisão do Tribunal do Júri, não merece prosperar.

Prosseguindo, a defesa requereu que fossem afastadas as qualificadoras constantes nos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

Acerca do motivo torpe, conforme informado alhures, o crime foi praticado em razão do tráfico de drogas na região, sendo que a testemunha Elisângela Dias de Oliveira informou à fl. 08, de que a vítima possuía uma dívida de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) com o ora apelante, pessoa que, notadamente, exercia a prática da traficância. Agrega-se a tal fato, o elemento referente à suposta traição de sua ex-esposa, Gerliane Armani dos Santos, tendo sido este o estopim para a execução do crime.

No ponto, válido salientar que “a prova testemunhal é uníssona no sentido de não ter existido, no momento do crime, qualquer provocação por parte da vítima, ao contrário, restou demonstrado que o motivo do crime seria ciúmes da companheira do apelante”.

Assim, a natureza que permeia o crime refere-se à vingança, não só pela dívida, mas também pela vítima ter se aproximado de sua ex-esposa (ciúme), sobressaindo a existência de um motivo vil, abjeto e repugnante para a prática da infração.

Nesse sentido:

(...) 3. No que tange à qualificadora prevista no inciso I (motivo torpe) do § 2º do art. 121 do Código Penal, as instâncias ordinárias extraíram do contexto probante, em juízo sumário, a sua incidência, em conformidade com existentes depoimentos produzidos em juízo e indicativos contidos na denúncia.
No caso, com base em fatos e provas, entendeu-se que, no pertinente ao motivo torpe, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado por vingança, em razão de desentendimentos prévios entre o réu e a vítima ocasionados por ciúme da ex-companheira do ofendido, que atualmente se relaciona afetivamente com o acusado
. Nesse diapasão, pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, o que é inviável nesta estreita via. Precedentes. 4. Desse modo, a exclusão de qualificadoras de homicídio somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 5. Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 719.683; Proc. 2022/0019803-8; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/04/2022; DJE 27/04/2022).

Em relação à qualificadora referente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, idêntica deve ser a conclusão alcançada.

Isto porque, aliado ao que foi informado por Elisângela Dias de Oliveira, consta declaração de Maria Domingas Ribeiro Novais, à fl. 11 dos autos físicos, informando que “o rapaz estava sentado no murinho, de costas e virado para rua, quando um rapaz vestindo uma blusa de frio vermelha, com capuz, aproximou-se e sem falar nada efetuou disparos contra o rapaz que estava no muro:
‘o rapaz que morreu nem viu, foi muito rápido’.
”.

E não é só. No plano pericial, consta do Laudo de Exame Cadavérico às fls. 72, a “presença de três orifícios de entrada, localizado um na região occipital, e dois na região temporal direita; outro na região escapular direita, e nádega esquerda”, circunstância que reforça a presença da qualificadora suso referenciada.

Nesse sentido:

(...) V - Por fim, inviável a pretensão de decote da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que a Corte de origem asseverou que
‘não há como se afastar a incidência da qualificadora do inciso IV, do parágrafo 2º, do artigo 121 do Código Penal, qual seja, que a ação se deu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que esta se encontrava no interior de uma padaria, juntamente com um amigo, ambos de costas para a rua, quando foram surpreendidos pelo ora Recorrente, que chegou efetuando disparos’
, sendo consolidado o entendimento no âmbito deste Tribunal no sentido de que somente qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser objeto de decote, o que não é o caso dos autos, devendo ser objeto de análise pelo Juiz natural da causa. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 719.435/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato. (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Por fim, pugna o apelante pelo redimensionamento da pena-base, considerando que “o fato apurado nos presentes autos ocorreu em 29 de janeiro de 2020, enquanto o trânsito em julgado do processo mencionado pelo Juiz se deu em 02/06/2020, ou seja, após o crime aqui apurado. Assim, não poderia se utilizar deste argumento para elevar a pena”, tendo como negativa a circunstância judicial relativa aos antecedentes do acusado.

Ocorre que, “segundo a orientação desta corte superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. (AGRG no HC 607.497/SC, Rel. Ministro rogerio schietti cruz, sexta turma, julgado em 22/09/2020, dje 30/09/2020)”, razão pela qual deve ser mantido o desvalor de tal circunstância judicial.

Ademais, no tocante ao patamar de majoração, constata-se que foi utilizado um dos padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas máxima e mínima cominadas ao tipo legal, impondo a devida majoração de 12 (doze) para 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Cabendo ressaltar, ainda, que embora “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circu,nstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”. (STJ; AgRg-REsp 2.092.741; Proc. 2023/0301467-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/11/2023).

Por fim, na segunda fase da dosimetria, postula a defesa pela ocorrência de
bis in idem
, relativa ao reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal, em contraponto à qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP).

No entanto, vejo que o magistrado utilizou a qualificadora referente ao motivo torpe para tipificar o crime, usando a qualificadora remanescente no reconhecimento da agravante em comento. Vejamos:

“No tocante à incidência das agravantes, em havendo dualidade de qualificadoras devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, como é o caso dos autos (art. 121, § 2º incisos I e IV, do CP) torna-se possível utilizar uma delas para fixar o juízo de tipicidade formal, se valendo o julgador da outra circunstância para agravar a pena, em existindo previsão legal para tanto.

Nesse aspecto, utilizo a qualificadora consistente na circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘c’, do CP (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e exaspero a reprimenda em 03 anos, passando a dosá-la em 15 (quinze) anos de reclusão”.

A propósito, sabe-se que “na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa”. (AgRg no HC n. 804.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Ocorre que não foi realizada a compensação integral entre as referidas circunstâncias atenuante e agravante igualmente preponderantes, nos moldes do permissivo constante no artigo 67, do Código Penal.

Em outras palavras, segundo o mencionado dispositivo legal, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Nesse mesmo sentido, saliento o entendimento de nossos tribunais pátrios:

“Por serem igualmente preponderantes, inviável é o afastamento da compensação procedido entre a atenuante da confissão espontânea e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelos jurados e utilizada pelo sentenciante como agravante na segunda fase da dosimetria”. (TJMT; ACr 0001640-89.2009.8.11.0018; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg 18/12/2023; DJMT 19/12/2023).

“Por serem de mesmo valor, é viável a compensação, na segunda fase da dosimetria da pena, da atenuante da confissão espontânea com a agravante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima”. (TJMG; APCR 0001685-64.2021.8.13.0003; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 15/03/2022; DJEMG 25/03/2022).

Assim, a partir da compensação integral da agravante do recurso que dificultou e/ou impossibilitou defesa da vítima (artigo 61, inciso II, alínea ‘c’ do Código Penal) com a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal),
fixo a pena intermediária em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, patamar que torno definitivo a partir da inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena
.

Posto isso,

CONHEÇO do recurso
e a ele

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena imposta ao ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)